Tribunal: TJBA
Processo: 0502242-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502242-27.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON SOUZA MARTINS e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, IARE SAMILE SANTANA GUIMARAES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REFERENTE À COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL FIXADA PELO STF NO RE 561836/RN E SEDIMENTADA PELA TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DO TJBA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000). TEMA 6 DO TJ BA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS POLICIAIS MILITARES PELAS LEIS ESTADUAIS Nº. 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL EVIDENCIADO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelação cível interposta pelos autores em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio da declaração da prescrição da pretensão autoral quanto a incorporação nos seus vencimentos da diferença de 11,98% ou a taxa que resultar da conversão dos seus salários para URV.

II. Questão em discussão:
Se restou configurada a prescrição quinquenal das parcelas remuneratórias; e (ii) se aplica-se ao caso concreto a tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, com observância da vinculação prevista no art. 927 , III , do CPC.

III. Razões de decidir:
O Supremo Tribunal Federal fixou, no RE 561836, que o direito ao percentual de 11,98% decorrente da conversão monetária para URV se extingue com a reestruturação remuneratória promovida por legislação posterior e a tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 - Tema 6 TJ BA consolidou que os efeitos financeiros vinculados à incorporação do percentual em questão cessaram com a vigência das L
eis Estaduais nºs 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003
, e com isso, o reconhecimento da prescrição quinquenal alcança todas as parcelas vencidas sob o regime anterior, visto que transcorridos mais de cinco anos desde a última remuneração paga conforme os padrões monetários anteriores.

Ajuizada a ação em 18/01/2018, ultrapassado o prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição total da pretensão autoral e a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
O direito à recomposição de perdas remuneratórias decorrentes da conversão para URV, previsto na Lei nº 8.880/94, sujeita-se à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme Súmula 85 do STJ, e nos termos do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA), o termo final para a aplicação da diferença remuneratória é a data de vigência das leis estaduais
de reestruturação da carreira funcional/remuneratória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0502242-27.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
EDMILSON SOUZA MARTINS E OUTRO
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora